Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724930-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: CRISTIANE DA SILVA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é movido em seu desfavor por CRISTIANE DA SILVA MACEDO (processo n. 0028482-84.2013.8.07.0016), consistente em indeferir o pedido de prorrogação da suspensão do feito por mais 1 (um) ano. Infere-se dos autos que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 27827357). Nessa hipótese, a competência para processar e julgar o presente recurso é de uma das Turmas Recursais, nos termos do art. 11 da Resolução n. 11/2015 deste tribunal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DECLINADA DE OFÍCIO. 1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a competência para resolver questões relativas às ações provenientes dos Juizados Especiais, ressalvada a hipótese acerca de competência, é das Turmas Recursais especializadas. 2. Competência declinada de ofício. (Acórdão 1243926, 07002868620198070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Infere-se, assim, a incompetência absoluta da 5a Turma Cível para julgar o presente recurso. Ante o exposto, DECLINO, de ofício, a competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se o agravante para ciência. BRASÍLIA, DF, 3 de agosto de 2021 22:08:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator